Tribunal: TJBA
Processo: 8024126-89.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024126-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BISPO DOS SANTOS Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. GENERALIDADE DA PARCELA COMPROVADA. PERCENTUAL. 45%. AUSENTE PROVA DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MOTORISTA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar reformado na graduação de Soldado de 1ª Classe, com direito a proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 3º Sargento, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET de 60% em seus proventos e o pagamento das parcelas retroativas desde a impetração. 2. Preliminar suscitada. O Governador do Estado da Bahia arguiu sua ilegitimidade passiva. O Estado da Bahia impugnou a gratuidade da justiça e sustentou a ocorrência de decadência, prescrição do fundo de direito e ausência de prova pré-constituída. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia; (ii) aferir a ocorrência de decadência ou prescrição do fundo de direito; e (iii) saber se o impetrante possui direito líquido e certo à incorporação da CET em seus proventos e em qual percentual. III. Razões de decidir 4. Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, pois o ato de transferência para a reserva remunerada dos servidores públicos estaduais é praticado pelo Secretário da Administração, em conjunto com o Comandante-Geral da Polícia Militar, nos termos do art. 1º, inciso II, § 1º, do Decreto nº 11.688/2009, não havendo participação direta do Chefe do Poder executivo na concessão ou supressão de gratificações aos servidores inativos. 5. Rejeita-se a impugnação à gratuidade da justiça, pois o Estado da Bahia limitou-se a apresentar argumentos genéricos, sem indicar elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 6. Rejeita-se a prejudicial de decadência e prescrição do fundo de direito devido à natureza de trato sucessivo da relação, na qual a suposta lesão ao direito se renova mês a mês. 7. Reconhece-se o caráter genérico da CET. Certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atesta que todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia percebem a CET. Possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. 8. O impetrante demonstrou seu direito líquido e certo através do Boletim Geral Ostensivo que comprova sua transferência para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 3º Sargento e do contracheque que evidencia o não pagamento da CET. 9. O percentual de 60% requerido pelo impetrante somente é devido aos policiais militares condutores de veículos automotores, embarcações, motonáutica e quadriciclo. Ausente prova de que o impetrante exercia atividade de condutor, o percentual devido é de 45%, previsto na Resolução COPE nº 153/2014 para os ocupantes das graduações de Soldado, Cabo, 1º Sargento e Subtenente que estejam em efetiva atividade operacional. 10. O reconhecimento do direito ora discutido não se confunde com concessão de vantagem ou aumento de remuneração, mas com o cumprimento de dispositivos legais que impõem a extensão aos inativos de gratificações de caráter genérico pagas aos servidores da ativa. 11. Os efeitos financeiros devem ocorrer a partir da impetração, assegurando-se a cobrança dos valores retroativos limitados ao quinquênio anterior à propositura da ação. IV. Dispositivo 12. Preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito em relação a esta autoridade. Demais preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B e 121; Decreto Estadual nº 11.688/2009, art. 1º, II, § 1º; Resolução COPE nº 153/2014; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 512/STF; Súmula nº 105/STJ; TJ-BA, MS nº 8023822-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 26/02/2021; TJ-BA, MS nº 8026988-04.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024126-89.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOÃO BISPO DOS SANTOS e como impetrados GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER a preliminar de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a esta autoridade, e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar ao Secretário da Administração do Estado da Bahia que promova a implementação do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET a ser paga no percentual de 45% (quarenta e cinco por cento), a partir da data da impetração, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08